Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. NOVO ALUGUEL FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo das partes com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, não é possível que os Embargos de Declaração sejam acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.